Tribunal: STF
Processo: RE 259715
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-04
Data de publicação: 2002-12-04

Ementa:
EMENTA: ICMS. Índice de correção monetária do Estado de São Paulo.
UFESP. Pedido de procedência total do extraordinário da contribuinte
para se declarar a nulidade da execução fiscal promovida pelo agravado.
Impossibilidade. Precedente da Turma em sentido contrário, determinando
que a execução fiscal deve ser julgada indevida apenas no que exceder,
no tempo, os índices fixados pelo Governo Federal.
        Agravo regimental desprovido.